Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010486-78.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (IMPETRANTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DO PROCESSO – NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE MULTA PELO MAGISTRADO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – CASO QUE NÃO SE SUBSUME
À
HIPÓTESE DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO –

ACUSADO
QUE PASSOU A SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– SEGURANÇA CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

A conduta do impetrante de não informar
antecipadamente
a

sua ausência à audiência
de instrução e julgamento
não se
subsume

à
hipótese do art. 265
do Código de Processo
Penal, eis que este dispositivo exige abandono de processo por defensor, de forma injustificada, e não quando o profissional simplesmente deixa de praticar um determinado e específico ato processual.

Ademais, na espécie, não se pode falar em abandono injustificado porquanto os elementos probatórios evidenciam que o
advogado
,
à
época
da realização da audiência na qual lhe foi aplicada a multa impugnada,
acredit
ava
que o acusado estivesse sendo
assistido pela Defensoria Pública
que havia ofertado defesa preliminar
.

Segurança concedida, liminar confirmada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Denovan
Isidoro de
Lima
, em causa própria, contra ato tido por abusivo e ilegal atribuído
ao
Juíz
o
da
3
a Vara da Comarca de
Colíder-MT
, nos autos d
a

Ação Penal
n.
1002474-19.2020.8.11.0009
, em trâmite
na
citada unidade jud
iciária, consubstanciada na aplicação de multa, no valor equivalente a 1
0
(
dez
) salário
s
mínimo
s
, com fulcro no art. 265 do Código de Processo Penal, em razão de o citado advogado deixar de comparecer injustificadamente à audiência
de instrução
designada para o dia
8
de
fevereir
o de 20
2
2
.

Assevera o impetrante que foi constituído para patrocinar a defesa de
Valdécio
Moraes

na ação penal
codificada sob o n.
121558
;
e, diante da ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo –
objeto
da ação penal acima citada
–, passou também a promover
a
sua defesa
no dito processo
, tendo ofertado a defesa preliminar. Contudo,
o
acusado, sem
qualquer comunicação, buscou a assistência da Defensoria Pública
na Ação Penal n. 1002474-19.2020.811.0009
, no qual, como dito,
apresentou defesa preliminar
.

Registra

que
dado esse fato, acreditando que a Defensoria Pública estaria assistindo o acusado na audiência, deixou de comparecer
à
solenidade realizada
na
Ação Penal n. 1002474-19.2020.811.0009
,

até porque não havia
naqueles
autos qualquer informação acerca do não patrocínio da Defensoria Pública ou impossibilidade de comparecimento de seu
presentante

à
audiência.

Assegura que não houve abandono do processo, uma vez que não causou prejuízo ao
acusado
, que passou a ser assistido pela Defensoria Pública, cujo
presentante
, aviou petição
de defesa preliminar
.

Ressalta que
diante da afirmação do acusado de que pretendia seguir com seu patrocínio também
na

Ação Penal n. 1002474-19.2020.811.0009
,
acompanhou os demais atos processuais, comparecendo

à audiência
que foi
redesignada
para 18 de maio de 2022
.

S
ustenta que a aplicação da multa disposta no art. 265 do Código de Processo Penal reclama o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono; afirmando que, no caso vertente, continuou defendendo o
acusado

na

Ação Penal n. 1002474-19.2020.811.0009
,

de modo que a
sua
ausência em apenas um ato processual, sequer caracterizaria, se fosse o caso, o abandono do processo
.

Com base nessas razões, requereu a concessão de medida liminar a fim de sobrestar o cumprimento da decisão judicial que lhe sancionou a obrigação de pagar a quantia correspondente a 1
0
(
dez
) salário
s
mínimo
s
a título de multa até o julgamento desta ação constitucional
.

E
, no mérito, a cassação da multa imposta, juntamente com a acusação de abandono da causa pelo impetrante.

O pleito liminar foi deferido pelas razões consignadas no
ID 130260179
, “
para afastar, até o julgamento do mérito desta ação constitucional, a multa aplicada a
Denovan
Isidoro de Lima
”.

Destaque no original

Solicitadas informações à autoridade acoimada de coatora, o juízo de primeiro grau remete
u
os esclarecimentos que lhe foram solicitados, conforme se infere d
o expediente

encontradiço no ID 131035666
.

O
processo
foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer
que se vê no ID 131236172
, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é sabido, o
abandono do processo pelo
defensor
, sem motivo justificado e sem prévia comunicação ao juízo, de fato,
acarreta a
imposição
da
multa
prevista

no art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Negritamos

No entanto, da leitura do referido dispositivo legal
é imperativo
conclui
r
que a pena

em alusão só pode ser aplicada quando o
defensor
abandonar injustificadamente e com
animus
de definitividade o patrocínio da causa e não quando simplesmente deixa de praticar um determinado e específico ato processual.

Aliás, sobre o tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EJULGAMENTO 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ADVOGADO QUE DEIXAR DE PRATICAR UM ATO PROCESSUAL NÃO CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA – INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DE PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário. “
A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo (...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal.
”
(STJ, RMS 34914/MG).

(
TJMT
N.U 1016254-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022)
.
Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADO POR SUPOSTO ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA – “A AUSÊNCIA DO ADVOGADO A UM ÚNICO ATO DO PROCESSO NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, ATUAÇÃO DESVALORADA A PONTO DE JUSTIFICAR A SANÇÃO PREVISTA NA LEI COMO REPREENSÃO A COMPORTAMENTOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA”, “O RÉU MANTEVE O ADVOGADO COMO SEU PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, QUE INCLUSIVE PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SENDO CERTO QUE O PROCESSO SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR PERANTE O JUÍZO”, “A APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 265 DO CPP RECLAMA, PELA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO PRECEITO, O EFETIVO ABANDONO DO PROCESSO, OU SEJA, A VONTADE CONSCIENTE DO DEFENSOR EM NÃO MAIS REPRESENTAR O CLIENTE, DEIXANDO-O EM ABANDONO” – PEDIDO DE DESCONTITUIÇÃO DA DECISÃO – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA – PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO NA AUDIÊNCIA REDESIGNADA – ABANDONO DE CAUSA E/OU PREJUÍZO À DEFESA NÃO EVIDENCIADO – INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ausência do advogado a atos processuais, sem justificativa, pode caracterizar ato atentatório à Justiça, de modo a autorizar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP (TJMT, N.U 1013026-07.2019.8.11.0000). Todavia, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada,
afigura-se “induvidoso que o que a lei processual quer é punir o efetivo abandono da causa pelo advogado” (Parecer no 005958-001/2021), caracterizado pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário
(TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000).
O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que a ausência injustificada do advogado em único ato processual [audiência de instrução e julgamento] não autoriza a aplicação da multa, sobretudo quando segue no patrocínio da defesa do réu (STJ, RMS no 34914/MG; TJMT, MS N.U 1015150-26.2020.8.11.0000)
.

(N.U 1007131-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021)

Destacamos

Ademais, os elementos probatórios encartados
nestes autos
revelam que a Defensoria Pública, de fato, ingresso
u
em defesa do acusado na ação penal que apura a conduta do porte ilegal de arma de fogo e, oportunamente, ofertou a defesa preliminar
,
situação que, aparentemente, pode ter contribuído para que o citado
advogado
não adotasse as providências necessárias para comparecer ou pedir a
sua
substituição
na
citada solenidade,
concluindo-se, destarte, que não houve o abandono do processo a justificar a aplicação da multa prevista no art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar, que
a pedido do próprio
acusado
, o advogado retomou sua defesa também
na
Ação Penal n. 1002474-19.2020.811.0009
e compareceu ao ato solene redesignado para data futura, acompanhando os demais atos processuais
, não havendo
, portanto,

como
se falar em abandono do processo
.

Entretanto
,
e
mbora o impetrante não tenha comunicado antecipadamente
a
sua ausência na mencionada assentada, o
magistrado
impôs-lhe a sanção pecuniária vergastada sem que lhe fosse oportunizado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, violando, também, o devido processo legal e a presunção da não culpabilidade, princípios que estão previstos no art. 5o, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
vindicada a
Denovan
Isidoro
d
e Lima
,

para reformar a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3
a Vara da Comarca de
Colíder
, nos autos d
a Ação Penal
n.
1002474-19.2020.8.11.0009
, excluindo a aplicação da sanção pecuniária
no valor correspondente a
1
0
(
dez
) salário
s
mínimo
s
que foi
aplicada àquele advogado
; determinando, outrossim, que o juízo impetrado tome as providências necessárias para tornar sem efeito eventual comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados acerca da decisão reformada nesta oportunidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022